Tribunal: TJMT
Processo: 1001314-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001314-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), H. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO), LORRANY INGLITHY ROCHA - CPF: 036.675.921-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REALIZAÇÃO DO EXAME DE COLETA DE PAINEL DE MIOPATIA, MIASTENIA E DISTROFIAS MUSCULARES – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

–

RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 –
DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos Ação Civil Pública nº 550-08.2020.811.0003, Código n. 941945
,
proposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT, que declarou a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Irresignado com a decisão proferida, pleiteia o Agravante pelo afastamento da Resolução TJMT/OE nº 09/2019, consequentemente a previsão de que a 1º Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande possa, na área da saúde, processar e julgar as ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente (art. 148, I, da Lei Nacional n. 8.069/90).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 32691962).

No mérito, requer que seja mantida a competência da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis/MT
, para analisar e julgar o feito.

Devidamente intimados, o agravado Município de Rondonópolis requer a reconsideração da r. decisão de id 32691962 para indeferir totalmente a tutela recursal a fim de manter a decisão do Juízo de Primeira Instância que indeferiu a pedido de concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o improvimento do agravo de instrumento, em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça (PGJ), por meio do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado, se manifestou pelo provimento do recurso (ID 36718482).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão subsiste em aferir a competência para o processamento e julgamento do feito de origem.

Da análise dos autos, verifica-se que, trata-se de
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer em favor da criança Heloísa Rocha Sant’Ana , com 03 anos de idade, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, com o objetivo de compeli-los ao fornecimento do exame de coleta de painel de miopatia, miastenia e distrofias musculares, uma vez que apresenta suspeita de outras miopatias (CID G72) e outras anormalidades da marcha e da mobilidade e as não especificadas (CID R26.8) .

Vejamos o disposto na Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019:

“
Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.”

Estabelece a normativa que, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde, distribuídas até a data de 25/07/2019, continuarão a tramitar no Juízo em que se encontram, salvo aquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Destarte, verifica-se que, compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, processar e julgar os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios.

No que tange a legalidade da Resolução TJMT/OE nº 09/2019, depreende-se que está fora editada com fulcro no artigo 96, inciso III, alínea “a”, da Constituição Estadual e artigo 57 do Código de Organização e Divisão Judiciárias, senão vejamos:

“Art. 57. Nas Comarcas de mais de uma Vara, a competência será determinada por Resolução do Órgão Especial”.

“Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

III - por deliberação administrativa:

a) propor à Assembleia Legislativa o projeto de lei de organização Judiciária, eleger seus órgãos diretivos e elaborar seu regimento interno com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos”.

Destarte, a Constituição Estadual estabelece a Competência do Tribunal de Justiça para promover a organização Judiciária e dispor sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.

Posto isso, não obstante os fundamentos exarados pela agravante, o entendimento adotado pelo Juízo de 1º Grau encontra-se em consonância ao disposto na Resolução TJMT/OE nº 09/2019.

Ante o exposto,
em dissonância ao parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020